Tribunal: TJPA
Processo: 0801116-33.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801116-33.2022.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: ADRIANA DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0801116-33.2022.8.14.0111
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA ALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO SUBJETIVO. MORA ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública, no cargo de professora, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional com efeitos financeiros retroativos à data do protocolo administrativo e negando o pedido de indenização por danos morais. A autora ingressou no serviço público em 2003, protocolou requerimento administrativo em 23/11/2021 instruído com diploma de habilitação superior, e pleiteou a implementação da progressão prevista na Lei Municipal nº 021/2017, além das diferenças salariais retroativas e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal faz jus à progressão funcional e aos efeitos financeiros retroativos a partir da data do protocolo administrativo, diante do preenchimento dos requisitos legais; (ii) estabelecer se a demora administrativa na análise do pedido configura dano moral indenizável; (iii) determinar o índice correto de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à progressão funcional é subjetivo e decorre do cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei municipal, não podendo a Administração negar sua implementação ou condicionar os efeitos financeiros a exercício posterior, uma vez demonstrados o vínculo efetivo e a apresentação de habilitação superior, conforme o art. 6º da Lei Municipal nº 021/2017.

A omissão administrativa em responder ao requerimento tempestivo do servidor caracteriza violação ao princípio da duração razoável do processo e à eficiência administrativa, mas não afasta o direito à progressão funcional, tampouco justifica o adiamento dos efeitos financeiros.

A mera demora administrativa, desacompanhada de comprovação de abalo psicológico relevante, não enseja indenização por danos morais, pois o descumprimento de obrigação funcional, por si só, não configura dano moral indenizável.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar os índices definidos pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905) até 08/12/2021, sendo aplicável a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a aplicação retroativa da nova sistemática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantida a sentença de 1º grau com ajuste nos critérios de atualização monetária e juros.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal que preenche os requisitos legais faz jus à progressão funcional, com efeitos financeiros retroativos à data do protocolo administrativo.

A inércia administrativa na análise do pedido de progressão funcional, desacompanhada de prova de abalo psicológico relevante, não configura dano moral indenizável.

Os juros e a correção monetária devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC prevista na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CF/1988, art. 37; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 021/2017; CPC, art. 373; Lei nº 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.974 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905); STJ, REsp 1.878.849/TO, 1.878.854/TO e 1.879.282/TO (Tema 1.075).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ADRIANA DA SILVA ALVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

Historiando os fatos, ADRIANA DA SILVA ALVES ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ingressou no serviço público municipal em 03 de março de 2003, no cargo de Professora, e que, em 23 de novembro de 2021, protocolou requerimento administrativo junto ao Município de Ipixuna do Pará, instruindo-o com o diploma de habilitação superior, a fim de obter a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 021/2017.

Alegou que, apesar de preencher todos os requisitos legais, a Administração permaneceu inerte, não implementando a progressão e nem promovendo os efeitos financeiros decorrentes. Requereu, assim, a condenação do Município a efetivar a progressão funcional a partir da data do protocolo administrativo, com pagamento das diferenças salariais retroativas, acrescidas de correção monetária e juros, além de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, e EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.
a) DETERMINO que o MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ implemente a progressão funcional da parte autora, retroativamente à data do requerimento administrativo (23 de novembro de 2021), e proceda ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E (Súmula 43 do STJ) e juros de mora, conforme os critérios estabelecidos pela Lei Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o Município assevera que o requerimento da autora se encontra em análise administrativa pela Secretaria de Educação, sendo que a lei municipal prevê expressamente que a progressão funcional, mesmo que deferida, apenas deve produzir efeitos financeiros no exercício seguinte ao do protocolo do pedido, razão pela qual não haveria inércia administrativa. Argumenta, ainda, que a sentença violou o princípio da separação de poderes ao determinar efeitos retroativos à data do requerimento, em afronta à legislação municipal (Lei nº 239/09, alterada pela Lei nº 021/2017), que dispõe sobre a implementação da nova remuneração somente no exercício financeiro posterior.

O Município destaca, ademais, que o Poder Judiciário não pode conceder aumentos ou vantagens a servidores públicos com base em princípio de isonomia, invocando a Súmula Vinculante nº 37 do STF, bem como precedentes que vedam o pagamento de retroativos quando não expressamente previsto em lei.

Defende, por fim, que, caso mantida a condenação, deve ser revista a aplicação do índice de correção monetária, pleiteando que os valores sejam corrigidos pela Taxa Referencial (TR) e não pelo IPCA-E, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, em conformidade com precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, ou, subsidiariamente, para limitar os efeitos financeiros da progressão funcional ao exercício seguinte ao requerimento administrativo, bem como para a aplicação do índice de correção monetária pela TR.

Em contrarrazões, ADRIANA DA SILVA ALVES defende a legalidade e obrigatoriedade da progressão funcional, nos termos da Lei Municipal nº 021/2017, que lhe confere direito subjetivo à ascensão funcional quando preenchidos os requisitos legais, os quais teriam sido devidamente cumpridos com a apresentação do diploma em 23 de novembro de 2021.

O Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, entendendo correta a sentença que reconheceu o direito da autora à progressão funcional, com efeitos financeiros retroativos à data do protocolo administrativo, acrescidos de juros e correção monetária.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu o direito subjetivo da servidora à progressão funcional e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, a partir da data do requerimento administrativo. Além disso, julgou improcedente o pedido relativo aos danos morais.

Sobre o tema, observa-se que a legislação municipal aplicável, notadamente a Lei nº 239/2009, posteriormente alterada pela Lei nº 021/2017, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério Público de Ipixuna do Pará, assegura ao autor o direito à progressão funcional em seu cargo, conforme se demonstrará a seguir:

Art. 5º - A estruturação do Plano de Carreira, Cargos e Salários obedece aos seguintes conceitos básicos:

a) Carreira: agrupamento e cargos de provimento efetivo, de complexidade e de atribuição crescente, organizados em classe para o exercício da docência, de acordo com as exigências da legislação vigente.

b) Quadro de Pessoal: composto de cargos de provimento efetivo, de cargos de provimento em comissão, de funções gratificadas, e de cargos em extinção;

c) Grupo Ocupacional: é o agrupamento de cargos, requisitos e graus de conhecimentos técnicos semelhantes, conforme estabelecido no anexo desta Lei;

d) Progressão Funcional: possibilidade de crescimento profissional na estrutura da carreira, que considerará a qualificação e a valorização do desempenho e do conhecimento do servidor;

e) Cargo de Provimento Efetivo: é o lugar na carreira dos servidores públicos, por grupo ocupacional, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e vencimento correspondente, provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em Lei;

f) Cargo de Provimento em Comissão: é declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

g) Nível: é a posição na estrutura da carreira correspondente à habilitação profissional;

h) Classe: é o agrupamento de cargos da mesma denominação e com iguais atribuições e responsabilidades;

i) Referência: graduação horizontal ascendente da carreira, em cada classe;

j) Enquadramento: refere-se à posição do servidor na carreira, por grupo ocupacional, quanto ao cargo, nível, classe e referência, segundo critérios definidos nesta Lei;

k) Tabela Salarial: quadro de vencimento básico e remuneração dos servidores regidos pelo Estatuto do Magistério Público Municipal, organizado segundo a estrutura da carreira, em linhas verticais e horizontais progressivas;

l) Vencimento - Base: retribuição mensal pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei;

m) Remuneração: é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias recebidas pelo servidor.

Parágrafo único. A carreira de que trata a alínea “a” deste Artigo iniciar-se-á de acordo com as nomas estabelecidas pelo Artigo 11 desta Lei.

Artigo 6º - Os níveis referentes à habilitação do titular do cargo de Professor são:

I – Nível Especial 1: formação em nível médio, na modalidade normal;

II – Nível 1 : formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

§1º - A mudança de nível ocorrerá no momento em que o interessado apresentar o comprovante de nova habilitação, contudo, far-se-á jus a nova remuneração no exercício financeiro seguinte.

§2º - O titular do cargo de professor, concursado para a educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental, somente terá direito a alteração para o nível 1 da carreira em virtude de habilitação específica para essa área de atuação.

§3º - O titular de cargo de professor concursado para os anos inicias do ensino fundamental e que na data da publicação desta lei estiver cursando nível superior, Licenciatura Plena para atuação nas últimas 4 séries do ensino fundamental, respeitando o número de vagas necessárias o sistema de ensino para esta área de atuação, terá sua progressão automática para o nível 1 da carreira, com efeitos financeiros somente no exercício seguinte ao que apresentar o comprovante da nova habilitação.

§4º - O professor já concursado para os dois cargos de professor, terá, sua progressão garantida, podendo exercer os dois sem nenhum prejuízo ou fazer opção por um dos cargos, contudo que haja compatibilidade de horários.

Art. 11 - O ingresso em qualquer das classes integrantes das carreiras do Magistério dar-se-á através de nomeação, para referencia inicial do nível inicial do respectivo cargo, mediante prévia aprovação em concurso público de provas e de provas e títulos.

I - as normas orientadoras do concurso Público serão estabelecidas em Edital;

II - a nomeação dos candidatos aprovados no concurso será feita

Dessarte, constata-se, de forma inequívoca, que assiste ao autor o direito à progressão funcional, uma vez que restaram devidamente preenchidos os requisitos legais estabelecidos, conforme se depreende dos autos.

Ressalte-se que está evidenciado que a autora, servidora pública municipal desde 2003 no cargo de professora, protocolou em 23/11/2021 requerimento administrativo instruído com diploma de habilitação superior, cumprindo os requisitos previstos na Lei Municipal nº 021/2017 para a progressão funcional. Além disso, consta dos autos a ausência de resposta administrativa e a manutenção do padrão remuneratório anterior, a despeito do protocolo tempestivo e da documentação apresentada.

Diante desse contexto, impende reconhecer que a sentença de origem agiu com acerto ao concluir que a parte autora comprovou o preenchimento das exigências previstas em lei para a concessão da progressão funcional. Com efeito, a Lei Municipal nº 021/2017 exige, para a progressão, a existência de vínculo efetivo e a comprovação de formação superior, requisitos estes plenamente demonstrados no presente caso.

Outrossim, merece destaque o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, configurada a presença dos requisitos legais, a não concessão da progressão funcional ao servidor público caracteriza ato ilegal, tratando-se, portanto, de direito subjetivo do servidor. Nesse sentido, confere-se pertinência ao entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 1075 do STJ:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

Ademais, quanto à tese defendida pelo Município de que a progressão funcional estaria subordinada à existência de exercício financeiro futuro ou à mera conveniência administrativa, não há respaldo jurídico para tal entendimento. A Administração não pode se eximir do dever legal invocando omissão própria como justificativa para impedir o reconhecimento judicial do direito do servidor, mormente quando já demonstrado o atendimento dos requisitos previstos em lei.

Somado a isso, não procede a alegação de ofensa à separação de poderes, pois o Poder Judiciário limita-se a garantir o cumprimento de direito subjetivo previsto em lei, não atuando como legislador ou administrador. Tampouco se verifica afronta à Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia, pois não se trata de equiparação, mas de cumprimento de progressão legalmente assegurada.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à
progressão

funcional
, com efeitos financeiros retroativos ao protocolo administrativo, e indeferiu pedido de indenização por danos morais. A autora comprovou a posse em cargo de professor efetivo, o atendimento dos requisitos legais para a
progressão

funcional
e a omissão da Administração em analisar o pedido no prazo razoável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a existência de direito subjetivo à
progressão

funcional
e seus efeitos financeiros; (ii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da demora administrativa; (iii) definir os índices corretos de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o direito à
progressão

funcional
conforme requisitos previstos na Lei Municipal n.º 239/2009, alterada pela Lei Municipal n.º 021/2017, restando inequívoco o vínculo efetivo e a obtenção de diploma de nível superior pela autora.

4. Inércia da Administração em responder ao requerimento administrativo caracterizada como violação ao princípio da duração razoável do processo e à eficiência administrativa, sem afastar o direito da autora ao reconhecimento da
progressão

funcional
.

5. Ausência de comprovação de dano moral grave decorrente da mora administrativa, pois o mero descumprimento de obrigação
funcional
, sem abalo psíquico relevante, não gera direito à indenização.

6. Fixação dos critérios de atualização monetária e juros de acordo com o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da servidora Maria Alviane Gomes do Nascimento conhecido e desprovido. Recurso do Município de
Ipixuna
do Pará parcialmente provido para ajustar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

"Tese de julgamento:

1. O servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei municipal tem direito subjetivo à
progressão

funcional
, com efeitos financeiros a partir da data do protocolo administrativo.

2. A mera demora administrativa em promover
progressão

funcional
, desacompanhada de demonstração de abalo psicológico relevante, não gera indenização por dano moral.

3. Em condenações contra a Fazenda Pública, aplicam-se os índices do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021 os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXXVIII e LXXIV; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373; Lei nº 9.784/1999, art. 49; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.974 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905); STJ, Recursos Especiais nº 1878849/TO, 1878854/TO e 1879282/TO (Tema 1.075)

(TJ-PA
0801102-49.2022.8.14.0111 -22
, Relator (a
Álvaro José Norat de Vasconcelos
-
Juiz Convocado
. Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 29/04/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. MORA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. DIREITO SUBJETIVO À
PROGRESSÃO
. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DO AUTOR, E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MUNICÍPIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por servidor público e pelo Município de
Ipixuna
do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a
progressão

funcional
do servidor, negando, porém, a indenização.

II. Questão em discussão

2. As questões postas consistem em:

(i) saber se a demora administrativa na análise do pedido de
progressão

funcional
gera direito à indenização por danos morais;

(ii) verificar a legalidade da determinação judicial de
progressão

funcional
;

(iii) definir os índices de atualização monetária e juros aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. O direito à
progressão

funcional
é subjetivo e vinculado ao cumprimento dos requisitos legais, não podendo ser obstado por limitações orçamentárias, conforme decidido no Tema 1075 do STJ.

4. A mora administrativa, por si só, não configura abalo moral indenizável, ausente prova de ofensa à honra ou à integridade psíquica.

5. Os consectários legais devem observar o regime do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se-á a taxa SELIC conforme a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Glauber Araújo do Nascimento conhecido e desprovido. Recurso do Município de
Ipixuna
do Pará parcialmente provido para fixar a forma de incidência dos juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

"O servidor público municipal faz jus à
progressão

funcional
ao preencher os requisitos legais, independentemente da limitação orçamentária."

"A mora administrativa no deferimento da
progressão

funcional
, desacompanhada de comprovação de dano à honra ou integridade, não gera direito à indenização por danos morais."

"Os juros e a correção monetária devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme disposto na EC nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:

EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 021/2017.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1878849 / TO (Tema 1075); STF, RE 1317982 (Tema 810); STJ, REsp 1495146 / MG (Tema 905); TJPA, AC nº 0019453-62.2015.8.14.0301; TJPA, AC nº 0835352-57.2021.8.14.0301

(TJ-PA
0801115-48.2022.8.14.0111 – 31.
Relator (a)
Álvaro José Norat de Vasconcelos
-. Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 22/04/2025)

- Juros e correção monetária.

no caso, deverá ser levado em consideração a aplicação dos índices previstos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ bem como a EC nº 113/2021, a qual estabelece a taxa referencial SELIC como base para a compensação da mora.

Pois bem, vejamos o que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 8/12/2021:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Ocorre que tal previsão não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, em razão do princípio da irretroatividade das leis.

Diante disso, anteriormente à vigência da EC nº 113/2021, deverá ser aplicado o regime anterior. Portanto, deve ser aplicado até 08/12/2021 os índices previstos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ e a partir de 09/12/2021 o índice previsto na EC nº 113/2021.

Portanto, em análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, complementando-a no que tange aos índices moratórios, mantendo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Juros e correção monetária, conforme consta no voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025